Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0726154-44.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL ROSA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO É objeto do presente recurso a distribuição do ônus probatório em processos relativos a contas do PASEP. A matéria foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.300, para julgamento, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos REsp 2.162.198/PE, 2.162.222/PE, 2.162.223/PE e 2.162.323/PE. O julgamento foi convertido em diligência para facultar às partes a oportunidade de, querendo, se manifestarem sobre eventual suspensão da tramitação deste procedimento recursal até julgamento do Tema 1.300 pelo c. STJ (Id 68904960). A apelante concordou com a suspensão (Id 69338269). O apelado sustentou ser desnecessário o sobrestamento, uma vez que realizada ampla instrução probatória e a questão controvertida não estaria completamente abrangida pelo Tema 1.300 do STJ (Id 69597284). É o relato do necessário. DECIDO. A situação litigiosa discutida nos presentes autos é idêntica à questão de direito a ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300/STJ em que proferida decisão de afetação pela necessidade de definir “(...) a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” e com determinação para, “nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria”. Verificada, assim, a existência de identidade de controvérsia jurídica, DETERMINO o sobrestamento deste procedimento recursal até julgamento definitivo do tema n. 1.300 pelo STJ. Em consequência, deverá a Secretaria da e. 1a Turma Cível: a) Adotar as medidas necessárias para acompanhar o julgamento do Tema 1.300 afetado pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema Repetitivo 1.300; b) Em ocorrendo o trânsito em julgado dos recursos repetitivos julgados relativamente a essa matéria, após a devida certificação nos autos, devolver os autos à conclusão desta Relatoria para intimação das partes para ciência da tese fixada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora